Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600396-20.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO ELEITO. DESAPROVAÇÃO
PELA INSTÂNCIA INFERIOR. ATRASO NA
REMESSA
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE
VEÍCULO
CEDIDO
À
CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS NAS ASSINATURAS DE
CONTRATOS DE MILITÂNCIA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de Ubiratan Pedroso, eleito
vereador no município de São José dos
Pinhais/PR
nas
Eleições
2024,
determinando
o
recolhimento
de
R$
5.000,00
ao
Tesouro
Nacional.
As
irregularidades
apontadas
incluem:
(i)
atraso na remessa dos relatórios financeiros

Num. 44312835 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452587200000043259401
Número do documento: 24121811452587200000043259401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 13:05:28
de campanha; (ii) ausência de comprovação
da
propriedade
de
veículo
cedido
à
campanha;
e
(iii)
inconsistências
nas
assinaturas de contratos de militância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i)
determinar se o atraso na remessa dos
relatórios financeiros de campanha justifica
a desaprovação das contas; (ii) avaliar se a
ausência de comprovação da propriedade
do veículo cedido à campanha constitui
irregularidade insanável; e (iii) verificar se
as
divergências
nas
assinaturas
de
contratos de militância comprometem a
regularidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso na remessa de dois relatórios
financeiros, que totalizaram R$ 19.000,00
(33,64%
das
receitas
arrecadadas),
configurou irregularidade formal porque foi
regularizado antes das eleições, permitindo
que os eleitores tivessem acesso às
informações financeiras. A jurisprudência do
TRE-PR reconhece que atrasos dessa
natureza, em casos análogos, não afetam o
bem
jurídico
tutelado,
justificando
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
4. A ausência de comprovação inicial da
propriedade do veículo cedido à campanha
foi
suprida
pela
apresentação
de
documento comprobatório extemporâneo
(espelho de consulta Senatran), admitido
excepcionalmente
para
afastar
a
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, com fundamento na
vedação ao enriquecimento sem causa,
mas sem impacto no juízo quanto à
irregul

Inteiro teor:
18/12/2024
Número: 0600396-20.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 01/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600396-
20.2024.6.16.0199, que face ao exposto, constatado o descumprimento do prazo para envio à
Justiça Eleitoral dos dados das doações recebidas na campanha em valor significativo (art. 47, I da
Resolução-TSE nº 23.607/2019) de R$39,95% do valor total das doações, e das ressalvas da
existência de Roni e despesas sem comprovação, conforme a fundamentação supra, acolho a
manifestação ministerial, bem como o parecer técnico conclusivo e, com fundamento no artigo 30,
inciso III, da Lei nº 9.504/97, e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Ubiratan Pedroso, referentes à campanha
eleitoral de 2024. Determinou o recolhimento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
incidência de juros e atualização monetária desde 18/09/2024, calculado pelo devedor na forma do
artigo 79 e §§, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado
desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União para fim de
cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais apresentada por Ubiratan Pedroso, candidato ao cargo
de Vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, desaprovadas em razão do descumprimento
do prazo para envio à Justiça Eleitoral dos dados relativos aos recursos financeiros recebidos na
campanha em montante significativo: 39,95% do total dos recursos). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UBIRATAN PEDROSO (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 UBIRATAN PEDROSO VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44312835
18/12/2024
11:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44312835 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452587200000043259401
Número do documento: 24121811452587200000043259401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 13:05:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.969

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600396-
20.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 UBIRATAN PEDROSO VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: UBIRATAN PEDROSO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO ELEITO. DESAPROVAÇÃO
PELA INSTÂNCIA INFERIOR. ATRASO NA
REMESSA
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE
VEÍCULO
CEDIDO
À
CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS NAS ASSINATURAS DE
CONTRATOS DE MILITÂNCIA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de Ubiratan Pedroso, eleito
vereador no município de São José dos
Pinhais/PR
nas
Eleições
2024,
determinando
o
recolhimento
de
R$
5.000,00
ao Tesouro Nacional. As irregularidades apontadas incluem: (i)
atraso na remessa dos relatórios financeiros

Num. 44312835 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452587200000043259401
Número do documento: 24121811452587200000043259401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 13:05:28
de campanha; (ii) ausência de comprovação
da propriedade de veículo cedido à campanha; e (iii) inconsistências nas
assinaturas de contratos de militância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i)
determinar se o atraso na remessa dos
relatórios financeiros de campanha justifica
a desaprovação das contas; (ii) avaliar se a
ausência de comprovação da propriedade
do veículo cedido à campanha constitui
irregularidade insanável; e (iii) verificar se
as
divergências
nas
assinaturas
de
contratos de militância comprometem a
regularidade das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso na remessa de dois relatórios
financeiros, que totalizaram R$ 19.000,00
(33,64%
das
receitas
arrecadadas),
configurou irregularidade formal porque foi
regularizado antes das eleições, permitindo
que os eleitores tivessem acesso às
informações financeiras. A jurisprudência do
TRE-PR reconhece que atrasos dessa
natureza, em casos análogos, não afetam o
bem jurídico tutelado, justificando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
4. A ausência de comprovação inicial da
propriedade do veículo cedido à campanha
foi
suprida
pela
apresentação
de
documento comprobatório extemporâneo
(espelho de consulta Senatran), admitido
excepcionalmente
para
afastar
a
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, com fundamento na
vedação ao enriquecimento sem causa,
mas sem impacto no juízo quanto à
irregularidade em si, que fica mantida.
5. As divergências nas assinaturas de
contratos
de
militância,
sem
aprofundamento das investigações, não
configuram irregularidades para os fins da
prestação de contas, pois os documentos

Num. 44312835 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452587200000043259401
Número do documento: 24121811452587200000043259401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 13:05:28
apresentados (contratos assinados, cédulas
de
identidade
e
comprovantes
de
pagamento via registro bancário) são
suficientes para comprovar a regularidade
dos gastos. Caso se entenda necessário, a
investigação de eventuais fraudes deve
ocorrer em procedimento específico, não
podendo ser presumidas para ensejar a
desaprovação das contas.
6. Restando como única irregularidade a
ausência
inicial
de
comprovação
da
propriedade do veículo, que corresponde a
3,54% das receitas totais de campanha, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autoriza a aprovação das contas com
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para aprovar
as contas e afastar a determinação de
recolhimento de valores.
Tese de julgamento:
1.
A apresentação extemporânea de documentos destinados a afastar a
determinação de recolhimento de valores
ao erário é admitida, de forma excepcional,
nos processos de prestação de contas,
quando visa evitar o enriquecimento sem
causa da União.
2. Irregularidades formais, como atraso de
poucos dias na remessa de relatórios
financeiros, regularizadas antes da data das
eleições,
podem
ser
ressalvadas
se
comprovado que não comprometeram a
transparência do financiamento eleitoral ou
a fiscalização.
3.
A
divergência
de
assinaturas
em
contratos de militância, acompanhada de
comprovação documental dos gastos e
registros bancários confiáveis, não constitui
irregularidade para os fins da prestação de
contas,
podendo
ser
utilizadas
para
instaurar investigações de outra natureza.

Num. 44312835 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452587200000043259401
Número do documento: 24121811452587200000043259401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 13:05:28
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 32 e 69, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TRE-PR,
PCE nº 060369321, rel. Des. José Rodrigo
Sade, publ. 02/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais de Ubiratan Pedroso, candidato eleito para
o cargo de vereador na circunscrição de São José dos Pinhais nas eleições 2024, desaprovadas
por sentença (id. 44233218), com determinação de recolhimento de R$ 5.000,00 ao Tesouro
Nacional, ao fundamento de atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, não
comprovação da propriedade de veículo cedido à campanha e inconsistências em contratos de
militância.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44234224), aduzindo, em síntese, que: (i) o atraso na
remessa dos relatórios financeiros de campanha não configura irregularidade material, devendo
ser objeto de meras ressalvas, invocando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;
(ii) a falta de comprovação da propriedade de veículo automotor deve ser superada pela
presunção de probidade de que gozam prestador de contas e cedente, bem como por se tratar de
informação ora confirmada pela apresentação de espelho de consulta ao sistema Senatran; (iii)
as divergências nas assinaturas dos prestadores de serviços não é justificativa para rejeitar os
contratos correspondentes.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento (id. 44254227).
É o relatório.

Num. 44312835 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452587200000043259401
Número do documento: 24121811452587200000043259401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 13:05:28

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 27/11/2024
(id. 44234221) e as razões foram protocoladas em 28/11/2024 (id. 44234224).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou espelho de consulta de veículo
junto ao Portal de Serviços do Senatran, no qual consta que o veículo pertence a Carmelina neste
ano (id. 44234225).
Ocorre que a oportunidade para apresentar esse documento já se encontra preclusa, segundo a
expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esse documento já não pode ser recebido.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]

Num. 44312835 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452587200000043259401
Número do documento: 24121811452587200000043259401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 13:05:28
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe–se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de recurso eleitoral; (ii)
que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para comprovar o que se
alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber o
documento apresentado pelo recorrente no id. 44234225, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do recurso eleitoral,
assim como do documento apresentado extemporaneamente, este apenas para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos

Num. 44312835 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452587200000043259401
Número do documento: 24121811452587200000043259401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 13:05:28
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada:
a) Atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha
Este ponto foi assim tratado no parecer conclusivo:

Num. 44312835 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452587200000043259401
Número do documento: 24121811452587200000043259401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 13:05:28
Para o juízo de origem, o fato de haver o atraso na comunicação de recursos que alcançam
19.000,00 e impactam 39,95% das receitas totais inviabiliza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, conduzindo necessariamente à desaprovação das contas.
Ocorre, todavia, que há particularidades no caso concreto que conduzem a solução diversa.
Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estatui que:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de campanha relativos à
arrecadação de recursos devem ser enviados à Justiça Eleitoral em até 72 horas a partir do
recebimento. Esses relatórios buscam conferir maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
Como se observa dos autos, foram identificadas duas doações informadas a destempo, com
cinco e dois dias de atraso, nos valores de R$ 9.000,00 e R$ 10.000,00 que, somados,
correspondem a 33,64% do total de receitas arrecadadas (R$ 56.481,00) e 42,22 dos recursos
financeiros recebidos pelo prestador durante a campanha.
Porém, nos dois casos, o atraso foi de poucos dias e a comunicação foi efetuada antes da data
das eleições. Com isso, os eleitores, principais destinatários dessas informações, puderam
conhecê-las a tempo de votar de forma consciente e informada, de modo que,
independentemente do impacto percentual nas contas, a irregularidade pode ser ressalvada.
A jurisprudência atual e iterativa deste Regional, formada para as eleições 2022, direciona-se
nesse sentido:
(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha é irregularidade mas, quando
perdura por poucos dias e é regularizado ainda antes da data das eleições, pode ser superado
mediante a aposição de ressalvas, haja vista não ter aptidão para macular de forma relevante a
transparência das contas eleitorais. Precedente.
(...) [TRE-PR, PCE 060369321, rel. Des. José Rodrigo Sade, publ. 02/08/2024]
No mesmo sentido, também deste Tribunal: PCE 060269990, rel. Des. José Rodrigo Sade, publ.
27/06/2024; PCE 060313379, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, publ. 25/01/2024; PCE
060324718, rel. Des. Júlio Jacob Júnior, publ. 26/01/2024; PCE 060340913, rel. Des. Júlio Jacob
Júnior, publ. 16/11/2023.
Portanto, considerando que os relatórios financeiros, embora com atraso, foram encaminhados à
Justiça Eleitoral antes da data das eleições, a irregularidade - plenamente configurada - não tem
aptidão para ofender o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a transparência do

Num. 44312835 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452587200000043259401
Número do documento: 24121811452587200000043259401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 13:05:28
financiamento eleitoral, nem de causar prejuízos concretos à fiscalização concomitante, não
sendo suficiente para a desaprovação das contas, pelo que se impõe a reforma da sentença, no
ponto.
b) Comprovação da propriedade de veículo cedido à campanha
Este ponto foi assim tratado no parecer conclusivo:

(...)
Em relação à cedente Carmelina Martins Alves, única para a qual se reconheceu a falta de
comprovação da propriedade do veículo, a documentação apresentada antes do parecer
conclusivo foi a seguinte (id. 44234160):
(i) recibo eleitoral nº 55999.13.78859.PR.000006.E, emitido em 18/09/2024, no qual consta como

Num. 44312835 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452587200000043259401
Número do documento: 24121811452587200000043259401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 13:05:28
doadora Carmelina Martins Alves, relativo à "cessão temporária, sem custo, do veículo Kwid,
placa RHH6J07", pelo valor estimado de R$ 2.000,00;
(ii) instrumento particular de cessão de uso de bem móvel, figurando como cedente Carmelina,
como objeto o mesmo veículo, vigente de 18/09 a 05/10/2024.
Merece referência que, por ocasião do relatório de diligências (id. 44232182), essa situação foi
identificada, sendo fixada diligência a ser cumprida pelo recorrente nos seguintes termos:
Intimado, o recorrente requereu dilação de prazo para apresentar a documentação (id.
44234187). Posteriormente, manifestou-se (id. 44234189) noticiando que estaria juntando a
documentação comprobatória, juntando o CRLV do exercício 2021 (id. 44234192).
Com base nesse documento, o juízo a quo, invocando precedentes deste Regional relativos às
eleições 2022, fixada no sentido da exigência de comprovação da propriedade no ano das
eleições ou no ano imediatamente anterior, considerou insuficiente a prova da propriedade do
veículo.
Essa orientação continua atual nesta Corte, de modo que a falta de prova de propriedade
contemporânea ao ano das eleições, assim entendidos os exercícios 2023 e 2024, conduz ao
entendimento de que a receita estimável é de origem não identificada e que, tendo sido
irregularmente utilizada na campanha, valor equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
nos precisos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços;
(...)
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado
em qualquer fase da prestação de contas ou após o trânsito em julgado da decisão que julgar as
contas de campanha e, no caso de recolhimento ao Tesouro Nacional, deverá observar o
disposto na Res.-TSE nº 23.709/2022. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável
aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional,

Num. 44312835 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452587200000043259401
Número do documento: 24121811452587200000043259401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 13:05:28
desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
(...)
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art.
38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos
preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
(...)
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao candidato ou
ao partido político;
(...)
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido na
oportunidade do julgamento da prestação de contas.
[não destacado no original]
Para fins do juízo da configuração da irregularidade, essa é a situação consolidada nos autos;
todavia, como antecipado, o recorrente apresentou documento, com as razões, admitido com a
finalidade exclusiva de eventual afastamento da determinação de recolhimento de valores.
Analisando referido documento, tem-se por comprovada a propriedade do veículo por Carmelina
no exercício 2024, o que é suficiente para afastar a determinação de recolhimento de valores
correspondente à cessão de veículo.
Com isso, neste tópico, mantida a irregularidade no importe de R$ 2.000,00, mas afastada a
determinação de recolhimento de valores.
c) Inconsistência nas assinaturas dos prestadores de serviços de militância
Este ponto foi assim tratado no parecer conclusivo:

Num. 44312835 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452587200000043259401
Número do documento: 24121811452587200000043259401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 13:05:28

Na sentença, o juízo a quo acolheu a manifestação técnica e considerou que, "vez que não
comprovada a regularidade das despesas, os seus valores devem ser igualmente recolhidos ao
Tesouro Nacional".
Nas razões, o recorrente apresenta uma série de hipóteses em que a assinatura de uma dada
pessoa não será idêntica a outra, tomada como referência, e pede a reforma.
O recurso prospera no ponto.

Num. 44312835 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452587200000043259401
Número do documento: 24121811452587200000043259401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 13:05:28
O instrumento de contrato relativo ao fornecedor Hermann foi juntado no id. 44234125. Na última
folha constam as assinaturas:
No id. 44234198, foi apresentada a cédula de identidade de Hermann, na qual não se utilizou de
rubrica, mas de assinatura por extenso.
Todavia, na consulta ao extrato bancário eletrônico, verifica-se que lá consta que, no dia
16/09/2024, foi efetuada uma transferência interbancária pelo recorrente em favor de Hermann,
no exato valor do contrato:
A transferência conta com a indicação do fornecedor como contraparte no extrato bancário.
A par de todos esses elementos - contrato assinado, fornecimento de cópia da cédula de
identidade e comprovante de pagamento via registro bancário -, que seriam suficientes para a
comprovação do gasto, tem-se, adicionalmente, que o contrato foi assinado por duas
testemunhas.
Com esse conjunto documental, tem-se que o gasto se encontra regularmente comprovado para
os fins da prestação de contas.
Por óbvio, entendendo o juízo de origem ou o órgão ministerial que houve algum tipo de vício nas
assinaturas, seja falsificação, fraude ou qualquer outro, tem a prerrogativa de instaurar

Num. 44312835 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452587200000043259401
Número do documento: 24121811452587200000043259401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 13:05:28
procedimento de outra natureza para investigar essa situação; o que não pode é presumir que a
assinatura não foi lançada de próprio punho pelo fornecedor e, a partir daí, construir um
entendimento de que as assinaturas seria falsas.
No que tange à fornecedora Mariane, a situação é similar. No contrato (id. 44234142), a folha de
assinaturas está assim:
Também neste caso, a assinatura lançada pela fornecedora no contrato é significativamente
diferente da que consta no seu documento de identificação (id. 44234201), no qual se vale de
assinatura por extenso.
Todavia, consta no extrato eletrônico da conta oficial de campanha o pagamento, com a
fornecedora como contraparte, do valor exato do contrato:
Portanto, assim como já referido no caso do contrato com o fornecedor Hermann, tem-se que,
para os fins da prestação de contas eleitorais, o conjunto documental é suficiente para comprovar
o gasto, competindo ao juízo de origem e/ou ao promotor eleitoral, caso assim o entendam, a
adoção de medidas investigativas em procedimento apropriado para apurar eventual falsificação.
Com isso, neste tópico, tem-se por não configuradas irregularidades, de modo que o afastamento
da determinação de recolhimento de R$ 3.000,00 é medida de rigor.

Num. 44312835 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452587200000043259401
Número do documento: 24121811452587200000043259401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 13:05:28

CONCLUSÃO
Sintetizando o contido na fundamentação, tem-se que:
(i) a irregularidade relativa ao atraso na comunicação dos relatórios financeiros de campanha,
embora mantida, foi considerada sem aptidão para justificar a desaprovação, pelas peculiaridades
do caso concreto (atraso de poucos dias, comunicação regularizada antes do dia das eleições);
(ii) a irregularidade relativa à falta de comprovação da propriedade de veículo, no importe de R$
2.000,00, que correspondem a 3,54% do total de receitas (R$ 56.481,00), mas foi afastada a
determinação de recolhimento desse valor graças à apresentação extemporânea do comprovante
de propriedade no exercício 2024;
(iii) a irregularidade relativa a divergências nas assinaturas dos fornecedores Hermann e Mariane,
no importe de R$ 3.000,00, foi considerada inexistente para os fins da prestação de contas e,
de consequência, foi afastada a determinação de recolhimento desses valores.
Nesse cenário, remanescendo como irregularidade apenas a descrita no item "ii", é viável a
aprovação das contas com ressalvas, afastada por completo a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, em face da incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a
sentença, aprovar com ressalvas as contas de Ubiratan Pedroso e afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600396-
20.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 UBIRATAN PEDROSO VEREADOR, UBIRATAN
PEDROSO - Advogada dos RECORRENTES: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO

Num. 44312835 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/12/2024 11:45:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121811452587200000043259401
Número do documento: 24121811452587200000043259401
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/12/2024 13:05:28
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024